Tribunal: TCU
Processo: 035.033/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11697/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.033/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Sa Reis Madruga (XXX.381.577-XX); Carmem Pereira Monteiro (XXX.484.127-XX); Catia da Silva Pereira (XXX.753.267-XX); Celia de Moura Borges (XXX.173.807-XX); Claudia da Silva Pereira (XXX.944.157-XX); Cristina Pereira Mota (XXX.267.527-XX); Eva da Silva Souza (XXX.429.907-XX); Luiza Maria Nunes Sa Reis (XXX.223.787-XX); Marcia Josiane Ramoa Maria (XXX.769.827-XX); Marcia de Moura (XXX.599.735-XX); Maria Cristina de Cerqueira Rodrigues (XXX.911.987-XX); Maria Helena Comeira Cavalcanti (XXX.220.007-XX); Mariana Rambo Maria (XXX.500.167-XX); Miriam Strunkis Debs (XXX.989.877-XX); Neiva Maria Figueiredo Comeira (XXX.481.057-XX); Noelia Debs Drummond Vieira (XXX.943.097-XX); Sonia Regina Vieira Fernandes (XXX.368.487-XX); Zelia de Castro Neves (XXX.203.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.